Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de liminar, o qual tinha por fim evitar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida de faturas relativas aos meses de dezembro/2020 e fevereiro/2021. A Recorrente assinala que as contas em questão apresentam erros quanto à medição do consumo de energia elétrica, levando em consideração os consumos médios dos meses anteriores. Diz ser inviável o adimplemento das faturas questionas, as quais têm valores superiores a R$ 50.000,00. Invocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pondera que a própria concessionária reconheceu possível erro no sistema, contudo, realizou a releitura do consumo no mesmo dia em que o sistema não estava em pleno funcionamento, de forma que, ao agir assim, a concessionária não prestou o serviço de modo adequado, causando prejuízos à Recorrente. Alega que, mesmo após a impugnação à leitura e a cobrança realizada, não houve qualquer tentativa por parte da Agravada em verificar ou demonstrar o que aconteceu. Ao final, indica que a exorbitante cobrança a maior, sem respaldo no histórico de consumo da unidade, é capaz por si só de afastar a presunção de legitimidade, especialmente quando o consumo impugnado é da ordem de 42 (quarenta e duas) vezes a média de consumo da unidade. Invocando os requisitos autorizadores da concessão de liminar, pede que a Agravada se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos vencidos a partir de dezembro/2020, bem como se abstenha de realizar qualquer tipo de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pede a confirmação da liminar até decisão final no processo principal. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante os atos da Agravada gozem de presunção relativa de legitimidade, e sendo o provimento antecipatório medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito, impõe considerar que as questões apresentadas não dispensam esclarecimentos técnicos de modo a infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à releitura do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança contra a qual se insurge a Agravante. Por outro lado, considerando que as contas impugnadas apresentam valor muito superior à média de consumo da Agravante, e tendo em vista que se trata de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira da Recorrente, tenho por viável a concessão parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento das faturas em análise decorra a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição dos dados da Recorrente no cadastro de inadimplentes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a Agravada, mesmo na falta de pagamento do valor exigido referente às cobranças do mês de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inscrever a Agravante nos órgãos de proteção ao credito até decisão de mérito a ser proferida na ação principal. Acaso já tenha decorrido tal suspensão, determina-se o religamento do serviço se o corte decorreu dos fatos ora analisados. Comunique-se o Juízo a quo. Dê-se a decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator